Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 33 DO CTB. ULTRAPASSAGEM EM INTERSEÇÃO. PROIBIÇÃO. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar os autores ao pagamento da quantia de R$ 1.160,00 ao requerido, a título de reparação por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Na origem, narram os autores que no dia 28/10/2023, o autor se envolveu em acidente enquanto pilotava a motocicleta de propriedade da autora, vindo a colidir com o veículo de propriedade do requerido. Aduzem que o requerido já havia ingressado uma primeira vez no estacionamento em busca de uma vaga e, em razão do insucesso, retornou à via principal quando, imediatamente, adentrou por uma segunda vez no estacionamento, o que fez de forma brusca e sem a devida sinalização, vindo a interceptar a trajetória do autor, que transitava na via principal e já havia iniciado ultrapassagem. Requereram a condenação do requerido ao pagamento de R$ 5.200,00 à autora, a título de danos materiais, além de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais.
4. Em contestação o requerido formulou pedido contraposto sob alegação de que a culpa do acidente é única e exclusiva do autor por pilotar a moto de forma desatenciosa, não respeitando a sinalização do requerido em virar à esquerda, vindo na contramão da pista que tinha várias interseções para o comércio, trânsito de pessoas e entrada/saída de veículos, vindo a colidir com seu veículo.
5. O art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem."
6. Segundo se extrai do acervo probatório, especialmente do vídeo anexado no ID. 58959518, a colisão entre os veículos das partes ocorreu próximo a uma interseção, local onde a legislação de trânsito proíbe a ultrapassagem. Acrescente-se que tal proibição independe de sinalização, ou seja, não é necessário que exista, no cruzamento de vias, a sinalização horizontal (linha de divisão de fluxos opostos, do tipo contínua amarela), nem placa de regulamentação (proibido ultrapassar).
7. É dever do condutor que pretende empreender manobra de ultrapassagem perigosa por sua natureza, principalmente em vias de mão-dupla, adotar todos os cuidados e ter cautela redobrada, observando o preceituado nos arts. 28 e 33 do CTB, mormente pelo fato de ter que usar a faixa dos veículos que transitam em sentido contrário (contramão).
8. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, restando caracterizada a culpa dos autores pelo acidente ocorrido, devem estes ressarcirem os prejuízos materiais relativos aos danos ocorridos no veículo do requerido.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante art. 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.